Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-16.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DISPENSABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII). A defesa requereu: (i) nulidade do processo por violação ao art. 210 do CPP e ausência de credibilidade dos depoimentos policiais; (ii) absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do emprego de arma branca e reconhecimento da minorante da participação de menor importância; (iv) isenção das custas processuais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de violação ao art. 210 do CPP; (ii) saber se a prova é insuficiente para condenação, impondo absolvição; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se deve haver afastamento da majorante e reconhecimento da minorante; (iv) saber se é cabível a isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar não merece acolhida. Nulidades no inquérito não contaminam a ação penal, conforme orientação do STJ. Os policiais foram ouvidos separadamente em juízo, respeitando o art. 210 do CPP. Divergências pontuais não retiram a credibilidade de seus depoimentos, sendo compreensíveis diante do lapso temporal e da rotina policial. 4. No mérito, as provas colhidas são suficientes para a condenação. A apreensão da faca e da res furtiva, os depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, bem como a confirmação do corréu, demonstram autoria e materialidade do roubo majorado. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 5. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não era necessário, pois não havia dúvida quanto à identificação do autor. 6. Não há falar em participação de menor importância, visto que o apelante agiu sozinho, executando todos os atos do crime. 7. Na dosimetria, a sentença valorou incorretamente as circunstâncias e consequências do delito. As circunstâncias são normais ao tipo e as consequências não extrapolam o resultado típico. Reduz-se a pena-base ao mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, mantém-se a majorante do emprego de arma branca, na fração mínima de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 8. Quanto às custas, não cabe isenção na fase recursal. O art. 804 do CPP impõe a condenação. A gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade, a ser apreciada pelo Juízo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente provida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, caput, 210, 226, 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 928.420/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/4/2019; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/3/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no HC 849.007/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/9/2023; TJ-AM, Apelação Criminal 0688018-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17/9/2024; TJ/PA, Apelação Criminal 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022; TJ/PA, Súmula 17. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803076-16.2023.8.14.0070

APELANTE: MARCELO SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DISPENSABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII).

A defesa requereu: (i) nulidade do processo por violação ao art. 210 do CPP e ausência de credibilidade dos depoimentos policiais; (ii) absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do emprego de arma branca e reconhecimento da minorante da participação de menor importância; (iv) isenção das custas processuais.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de violação ao art. 210 do CPP; (ii) saber se a prova é insuficiente para condenação, impondo absolvição; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se deve haver afastamento da majorante e reconhecimento da minorante; (iv) saber se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar não merece acolhida. Nulidades no inquérito não contaminam a ação penal, conforme orientação do STJ. Os policiais foram ouvidos separadamente em juízo, respeitando o art. 210 do CPP. Divergências pontuais não retiram a credibilidade de seus depoimentos, sendo compreensíveis diante do lapso temporal e da rotina policial.

4. No mérito, as provas colhidas são suficientes para a condenação. A apreensão da faca e da
res furtiva
, os depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, bem como a confirmação do corréu, demonstram autoria e materialidade do roubo majorado. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não era necessário, pois não havia dúvida quanto à identificação do autor.

6. Não há falar em participação de menor importância, visto que o apelante agiu sozinho, executando todos os atos do crime.

7. Na dosimetria, a sentença valorou incorretamente as circunstâncias e consequências do delito. As circunstâncias são normais ao tipo e as consequências não extrapolam o resultado típico. Reduz-se a pena-base ao mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, mantém-se a majorante do emprego de arma branca, na fração mínima de 1/3, resultando em pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

8. Quanto às custas, não cabe isenção na fase recursal. O art. 804 do CPP impõe a condenação. A gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade, a ser apreciada pelo Juízo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, caput, 210, 226, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/12/2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 928.420/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 997.561/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/4/2019; STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/3/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no HC 849.007/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/9/2023; TJ-AM, Apelação Criminal 0688018-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17/9/2024; TJ/PA, Apelação Criminal 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022; TJ/PA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcelo Santos dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§ 2º, inciso VII, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão da violação ao artigo 210 do CPP e pela ausência de harmonia e verossimilhança dos depoimentos policiais. No mérito, requereu absolvição por insuficiência das provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena base ao mínimo legal, o decote da majorante da arma branca e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância. Por fim, solicitou a isenção das custas processuais, por ser o apelante pessoa pobre, na forma da lei.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP

A defesa alega que os depoimentos dos policiais são idênticos no inquérito judicial e apresenta contradições nos colhidos em juízo, violando o artigo 210 do CPP.

Não merece acolhimento.

Primeiro. A jurisprudência pacífica do STJ reza que eventuais nulidades ocorridas no inquérito policial, dada a natureza inquisitiva do procedimento policial, não se comunicam com a ação penal dela subsequente (STJ - AgRg no HC: 849007 MG 2023/0302618-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

Segundo. Os policiais foram ouvidos em juízo, separadamente, e tudo em conforme com o artigo 210 do CPP.

Embora não tenha sido perfeitamente uníssona, a versão dos policiais foi, sim, consistente acerca da dinâmica dos fatos. Nesse ponto, salienta-se que pequenas divergências não afastam a credibilidade dos depoimentos, uma vez que compreensíveis em razão do lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a realização da oitiva judicial, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA NA ARMA DE FOGO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAPSO TEMPORAL. GRANDE NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E FLAGRANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2 . Os depoimentos dos agentes policiais são de suma importância para a elucidação das circunstâncias dos fatos, sobretudo quando colhidos sob o crivo do devido contraditório e em harmonia com as demais provas constantes nos autos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes.

3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência de instrução, além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos . Precedentes.

(...)

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024)

Desse modo, rechaço a preliminar.

03 -
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IN DUBIO PRO REO
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20412982 - Pág. 3 a 6):

(...)

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. O crime de roubo se consuma no instante em que há a inversão da posse do bem móvel alheio, após a cessação da grave ameaça ou violência à pessoa, sendo irrelevante no direito brasileiro que os agentes tenham posse mansa e tranquila, possa dispor livremente da res, ou o lapso de tempo em que manteve a posse, bem como que tenha saído da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido:

(...)

Ciente desta definição, passo a analisar o feito, verificando que os réus foram denunciados pela prática criminosa insculpida no art. 157, §2º, inc. II e VII, do CPB, in verbis:

(...)

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de objeto (id. 96806114 - Pág. 6), auto de entrega (id. 96806114 - Pág. 12), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

No caso dos autos, verifico que a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CPB encontra-se devidamente comprovada, já que a vítima afirmou em seu depoimento que houve o emprego de uma faca de serra na ação criminosa, eis que ficava apontando o instrumento para a região abdominal da ofendida enquanto subtraía seus bens.

DA AUTORIA DELITIVA.

As provas produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo majorado e que o réu MARCELO SANTOS DOS SANTOS é um dos autores do fato, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunhas na delegacia e em juízo, além do depoimento do denunciado ERIC RODRIGO BARROS FARIAS que corroborou a prova oral colhida.

A vítima MICHELE FERREIRA CARDOSO, em juízo, depôs:

“Que no dia dos fatos estava no mercado de peixe com seu avô, por volta das 04h30min da manhã; Que seu avô ficou no mercado e a depoente foi até o posto perto do mercado; Que não havia nenhum mototáxi e, por isso, seguiu andando; Que havia um fluxo de pessoas seguindo para a feira; Que olhou para trás e viu dois homens vindo em sua direção; Que ficou nervosa, ainda deu alguns passos, mas depois parou; Que os indivíduos se aproximaram e a depoente ainda chegou a perguntar se eles iriam a assaltar; Que o indivíduo moreno disse ‘tu tem alguma coisa pra mim?’ (sic); Que a depoente respondeu que todos os seus pertences estavam na sua mochila; Que o outro indivíduo, que estava acompanhando o moreno, passou direto para ficar olhando de longe o que estava acontecendo; Que o moreno segurou a depoente e a apalpou a procura de outros pertences; Que a depoente afirmou que não tinha mais nada; Que nesse momento, o indivíduo moreno ficou nervoso, pois a depoente estava chorando e as pessoas começaram a desconfiar do que estava acontecendo, e deixou a faca cair; Que o branquinho falou que era para liberar e deixar a vítima ir embora, mas ele não a liberou e continuou com a faca na cintura da depoente; Que depois de um tempo o movimento de pessoas começou a aumentar; Que o assaltante então pegou a sua mochila e foi embora; Que na bolsa tinha um celular, umas roupas que foram devolvidas e uns dois cordões que não eram de valor; Que após o assalto, correu para o canto chorando e um mototáxi se ofereceu para levar a depoente para casa, mas antes disso, parou um outro mototáxi, tendo a depoente lhe informado que havia sido vítima de assalto e pediu para que ele fosse atrás dos assaltantes, o que foi feito; Que o mototáxi deixou a depoente na porta de sua casa e, após um tempo, o mototáxi que seguiu os criminosos chegou e informou que eles estariam na ‘Marisqueira’ com a bolsa da vítima; Que seu pai e o mototáxi seguiram para o local e avistaram os assaltantes; Que seu pai avistou uma viatura da polícia e solicitou apoio; Que voltaram ao local onde estariam os assaltantes e os prenderam; Que depois foi até a delegacia e os reconheceu; Que quando foi abordada, os assaltantes não estavam de rosto coberto; Que seu celular e os cordões não foram recuperados; Que a faca também foi encontrada e se tratava de uma faca de serra de cozinha; Que o assaltante ficou apontando a faca para sua cintura; Que no momento da abordagem ainda estava escuro, mas o lugar era iluminado, por isso conseguiu ver bem o rosto dos assaltantes; Que quem lhe abordou foi o mais moreno; Que o outro se afastou e continuou andando; Que ele não chegou a falar nada para a depoente nem fazer nada com ela; Que ele apenas falava para o moreno que era para ele a liberar, mas o moreno não a liberou; Que a faca estava com o moreno.”

Em seguida passou-se à oitiva da testemunha RUAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA, policial militar, que afirmou:

“Que chegou no local, na marisqueira, que foi quem fez a prisão dos denunciados os quais estavam de posse de uma faca, a bolsa da vítima e o celular da vítima não estava na bolsa. Que um parente da vítima reconheceu os denunciados na delegacia. Que por ocasião da abordagem policial estavam fazendo uso de entorpecentes. Que um terceiro indivíduo que estava no local conseguiu fugir.”

Ouviu-se, em seguida, a testemunha ALEXANDRE NONATO LOPES que disse:

“Que foi acionado via CAD e na diligência o pai da vítima indicou onde os acusados do roubo da sua filha foram encontrados Por ocasião da abordagem policial, os denunciados estavam de posse de uma faca, bem como os bens roubados da vítima. A vítima foi para delegacia após a prisão dos acusados.”

Em seu interrogatório, o acusado MARCELO SANTOS DOS SANTOS permaneceu em silêncio, enquanto ERIC RODRIGO BARROS FARIAS negou a autoria delitiva afirmando:

“Que por ocasião da abordagem policial estaria com o denunciado pois é usuário de drogas e estaria comprando o entorpecente quando a polícia chegou. Que quando da ocorrência do crime, teria passado pela vítima e pelo outro acusado, mas não participou do roubo, o que teria ocorrido na esquina de sua casa. Que quando voltou viu MARCELO abordando a vítima e viu ela lagrimando. Que nesse momento disse para MARCELO largar a vítima e continuou andando para o local onde faria uso de substância entorpecente. Que foi abordado pelos policiais na marisqueira. Que havia uma bolsa em cima da mesa e, quando os policiais chegaram e abriram a bolsa, havia uma rede de dormir dentro da bolsa. Que depois que chegou à marisqueira, depois de uns 20 minutos, o outro denunciado chegou ao local.

Com relação ao denunciado ERIC RODRIGO BARROS FARIAS, em que pese o Ministério Público ter pedido a sua condenação pela prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, entendo que os requisitos para reconhecimento do concurso de pessoas não se encontram preenchidos, vejamos.

A doutrina ensina que, para a configuração do concurso de agentes, exige-se a presença cumulativa de cinco requisitos, a saber: pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado, vínculo subjetivo, unidade de infração penal para todos os agentes e existência de fato punível.

Para o caso em concreto, importante a análise dos dois requisitos acima destacados, conforme se passa a fundamentar.

Quanto à relevância causal das condutas para a produção do resultado, Masson ensina que:

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20412855 - Pág. 4);

b)

Autos de apreensão de objetos (Num. 20412855 - Pág. 6) - onde demonstram a apreensão da faca usada no delito e da bolsa da vítima;

c)

Foto da faca apreendida (Num. 20412857 - Pág. 1);

d)

Auto de entrega (Num. 20412855 - Pág. 12);

e)

Depoimentos uníssonos das vítimas, quanto ao acontecimento dos fatos e responsabilização do ora recorrente;

f)

Depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu com a faca e de parte da
res furtiva
.

Somado a isso, verifico que o corréu absolvido, tanto na fase policial (Num. 20412856 - Pág. 5) quanto em juízo, confirmou que o autor do crime foi o ora recorrente Marcelo Santos dos Santos.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto ao reconhecimento, destaco que o
artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do recorrente como autor do crime diante dos depoimentos da vítima - que inclusive detalhou toda a ação e descreveu o recorrente -, prisão em flagrante do réu, com a
res furtiva
e a faca usada no delito, além dos interrogatórios do corréu o Eric Rodrigo, já apontado acima.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RÉU FORAGIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.).

3. No caso, conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e da consistência das provas.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 997.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Também não há como acolher a alegação de participação de menor importância, visto que restou comprovado que o ora apelante agiu sozinho e executou todas as elementares do tipo.

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

4.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20412982 - Pág. 7 a 8):

O denunciado apresenta culpabilidade que não extrapola a do tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, pois o acusado, apesar da tentativa de ser dissuadido a continuar com a empreitada criminosa, nela insistiu, consumando-se o crime, pelo que entendo que tal circunstância milita em seu desfavor
; as
consequências são desfavoráveis, em virtude de que os objetos do valor da vítima não foram recuperados.
Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de nenhuma circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena base inalterada.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide a causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º, inciso VII, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), restando DEFINITIVAMENTE 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria, de ambos os crimes, a juíza sentenciante, dentre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, valorou, negativamente, os vetores das circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena base do recorrente ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase inexistem circunstâncias atenuante e/ou agravantes de pena, no que deve permanecer em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida, corretamente, a agravante do emprego de arma branca e aplicada na fração mínima legal de 1/3, no que a preservo e torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, inciso “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

5 - DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 08/10/2025